Tribunal: TJDFT
Processo: 0727840-37.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0727840-37.2021.8.07.0001 RECORRENTE: RICARDO NEY PEDERNEIRAS DE URURAHY RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. INJÚRIA RACIAL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. ABSOLVIÇÃO. ATIPICIDADE DE CONDUTA. IMPOSSIBILIDADE. DOLO ESPECÍFICO. EXISTÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DOSIMETRIA. ATENUANTES. INJUSTA PROVOCAÇÃO. ARREPENDIMENTO SINCERO. NÃO RECONHECIMENTO. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA. EMBRIAGUEZ PATOLÓGICA. NÃO INCIDÊNCIA. DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO. Deve ser rejeitada a preliminar de nulidade de sentença, já que a tese acerca da inimputabilidade do réu foi devidamente analisada, bem como foi afastada, de forma fundamentada, pelo Juízo sentenciante. O conjunto probatório demonstra com clareza e segurança que o acusado agiu com o dolo específico de ofender a vítima, de atingir a honra subjetiva, por meio de expressões depreciativas, de cunho discriminatório e preconceituoso, em razão de sua cor e raça. O possível comportamento alterado ou exaltado do réu, em razão do consumo de álcool ou drogas, não enseja o reconhecimento de sua inimputabilidade, tampouco é capaz de afastar o dolo (artigo 28, inciso II, do Código Penal). Demonstrado nos autos que não houve injusta provocação por parte da vítima ou da testemunha, não é possível aplicar a atenuante prevista no artigo 65, inciso III, alínea “c”, do Código Penal. Configurado nos autos que o suposto arrependimento do réu não foi manifestado de forma totalmente espontânea no interrogatório, sobretudo porque afirmou não se lembrar de ter utilizado as expressões discriminatórias mencionadas na denúncia e negou ser racista, não incide a atenuante inominada disciplinada no artigo 66, do Código Penal. Diante da ausência de comprovação robusta da alegada embriaguez patológica e das possíveis doenças mentais dela decorrentes, capazes de prejudicar o inteiro entendimento do acusado sobre o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento, incabível reconhecer a incidência da causa de diminuição da pena disposta no artigo 26, parágrafo único, do Código Penal. Considerando que o pedido indenizatório foi formulado expressamente na peça inicial acusatória e que o dano possui natureza in re ipsa, não há dúvida quanto ao cabimento da reparação mínima, a título de danos morais, nos termos do artigo 387, inciso IV, do Código Penal. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 26, caput, e parágrafo único, 28, inciso II, § 2o, ambos do Código Penal, aduzindo que na época dos fatos o recorrente não tinha condições de entender o caráter ilícito de sua conduta, em virtude dos transtornos mentais a que estava acometido. Afirma ser cabível a isenção ou diminuição da pena quando a embriaguez é associada a um estado emocional abalado, como no caso em tela, em que resta prejudicada a capacidade de discernimento do agente; b) artigo 386, inciso III, do CPP, alegando a ausência de provas quanto ao dolo específico do recorrente para a prática de injúria racial; c) artigos artigo 141, 492 e 387, todos do Código de Processo Penal, insurgindo-se contra a fixação de indenização por danos morais, ao argumento de não haver pedido nesse sentido na inicial, nem qualquer manifestação da vítima, não tendo sido oportunizada a ampla defesa nesse aspecto; d) artigos 59 e 66, ambos do Código Penal, defendendo a possibilidade de reconhecimento da minorante inominada, relativa à recuperação do indivíduo submetido a tratamento para dependência de drogas, sob o fundamento de que se mostra mais importante que a própria punição. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta aos artigos 26, caput, e parágrafo único, 28, inciso II, § 2o, 59 e 66, todos do Código Penal, 141, 492, 387, e 386, inciso III, todos do Código de Processo Penal. Isso porque, a turma julgadora, ao decidir, reconheceu a presença do dolo, afastou as causas de diminuição ou isenção de pena e manteve a condenação ao pagamento de indenização por danos morais com base nas seguintes assertivas: “nesse sentido, uma vez que todos os elementos probatórios produzidos pela Defesa foram considerados no laudo pericial e que o Magistrado de origem, de forma fundamentada, acolheu a conclusão do expert, no sentido de que o acusado não era inimputável à época dos fatos, deve ser rejeitada a preliminar de nulidade da sentença” (ID 56070130); “o conjunto probatório demonstra com clareza que a intenção do acusado foi de ofender a vítima, de atingir-lhe a honra subjetiva, por meio de expressões depreciativas, de cunho discriminatório e preconceituoso, em razão de sua cor e raça” (ID 56070130); “ao que consta nos autos, o acusado não deu continuidade ao tratamento a que foi submetido compulsoriamente; não reconhece que possui dependência de álcool; e não acredita que a substância altere se comportamento, de maneira que não é possível afirmar que há um comprometimento real e sincero com a sua melhora” (ID 56070130); “considerando que o pedido indenizatório foi formulado expressamente na peça inicial acusatória (ID 53099237, página 3) e que o dano possui natureza in re ipsa, não há dúvida quanto ao cabimento da reparação mínima, a título de danos morais” (ID 56070130). Assim, infirmar a decisão colegiada nesses aspectos demandaria o reexame dos fatos e provas, providência sabidamente incompatível com a via eleita, ante o teor do veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017